Tribunal: TJBA
Processo: 0536668-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536668-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE GUERRA MORAES

Advogado(s)
:
CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, THIAGO FIAIS TAVARES, JANARDAN DOS SANTOS GOMES, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ENTREGA REALIZADA DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU LUCROS CESSANTES. VALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra incorporadora, envolvendo suposto atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda.

2. Sentença reconheceu a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, tendo em vista que a entrega do imóvel se deu dentro do prazo estendido, e afastou o pedido de indenização por danos morais, lucros cessantes e restituição da comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve mora da incorporadora na entrega do imóvel;

(ii) saber se a cláusula de tolerância contratual é abusiva;

(iii) saber se é devida a devolução da comissão de corretagem ao comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula de tolerância de 180 dias é praxe do mercado e válida, quando expressamente pactuada, não sendo considerada abusiva à luz do CDC.

5. O imóvel foi entregue em 15.09.2015, antes do término do prazo de tolerância, previsto até 30.10.2015, não se configurando mora da incorporadora.

6. Ausente atraso, não há que se falar em lucros cessantes nem em indenização por dano moral.

7. A comissão de corretagem foi pactuada de forma clara e específica nos instrumentos contratuais, sendo válida sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 0536668-36.2016.8.05.0001, em que é apelante
CAROLINE NASCIMENTO GUERRA DA SILVA
e apelada,
MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.